Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020049-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLAS CABRAL ARANTES SILVA - CPF: 055.228.276-61 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020049-59.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: WALLAS CABRAL ARANTES SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA –

COBRANÇA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO - REDUÇÃO DO VALOR DA FATURA À MÉDIA DOS MESES ANTERIORES APÓS A TROCA DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – DEVIDA- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO DAS FATURAS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à parte requerida comprovar que o pedido de desligamento do fornecimento de energia elétrica foi efetuado pelo autor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para demonstrar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, bem como, a revisão das faturas os meses de julho/2020 a fevereiro/2022, como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos discutidos referente ao período de julho/2020 a fevereiro/2022, e condenar a requerida a restituir em dobro, os valores que o autor a mais nas respectivas faturas, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e, juro de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda, o condenou ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A requerida postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que os valores cobrados nas faturas dos meses de julho/2020 a fevereiro/2022, são exorbitantes, pois não correspondem a seu consumo real.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) A parte reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/2504441-3 e informa ter sido surpreendido, nos meses de julho de 2020 a fevereiro de 2022, com a emissão de faturas com valores exorbitantes, apontando que se trata de quantia não condizente com seu consumo. Relata, ainda, que tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso.

Afirma que, após substituição do medidor, as faturas voltaram a faturar o valor médio da residência, mas que foi negado o refaturamento das faturas contestadas.

Assim, ingressou com a demanda pleiteando o cancelamento do débito, a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Reclamada em danos morais pela perda do tempo útil.

Em contestação, a Reclamada juntou alegou que o consumo faturado corresponde ao realmente consumido e que decorre de um aumento de consumo por parte do Reclamante.

Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, porque a requerida é que detém condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte Reclamante a incidência de consumo atípico, cumpria à requerida encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos autos.

Da análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se que a parte Reclamante impugnou as faturas emitidas, razão pela qual, nos termos do art. 250, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, a Reclamada teria 30 dias para realizar a inspeção do sistema de medição.

Quanto à forma de realização da inspeção, temos que é disciplinada pelo art. 252 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

In casu, há nos autos provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno, com protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento), informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção, bem como laudo técnico de avaliação ou Termo de Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas.

Desse modo, apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpria à reclamada provar, de forma inconcussa, a regularidade dos equipamentos instalados e, ainda, que ocorreu o consumo registrado. Para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do medidor, acompanhado de laudo firmado por profissional habilitado, sendo que a inspeção deveria ser obrigatoriamente acompanhada pelo consumidor, nos termos previstos pela ANEEL, o que não ocorreu.

De outro, verifica-se dos documentos juntados pela Reclamada que houve a substituição do medidor apenas em 10/02/2022, muito além do prazo previsto pela ANEEL e, conforme se observa das faturas posteriores, a partir de então houve a diminuição do consumo e o retorno para a média da unidade.

Nesse contexto, difícil crer na apuração regular de consumo com relação ao período discutido, ao passo que, nessa situação, a incerteza gerada não pode ser entendida em benefício da concessionária, mas, sim, da parte consumidora, que evidentemente se encontra em situação de hipossuficiência.

Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa reclamada, justificadora do não pagamento das faturas na forma como foram emitidas, visto que não há como reconhecer a legalidade da cobrança, pois a concessionária de energia agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento.

Portanto, é inegável a procedência do pedido de inexigibilidade das faturas referentes aos meses de julho de 2020 a fevereiro de 2022, sendo devido o refaturamento, que deverá seguir o procedimento disposto no art. 323, § 11º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

De outro lado, a devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do reconhecimento da inexistência do débito, o que deve ser feito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Com relação ao pedido de dano moral, verifico que assiste razão assiste a reclamante. Isto porque, houve perda do tempo útil do consumidor, vindo a recorrer ao judiciário para ver seu direito garantido. (...)”.

Pois bem, conforme exarado na sentença, em agosto/2019, o reclamante
migrou o sistema de energia elétrica de sua residência para o sistema de microgeração de energia
fotovoltaica
(solar), porém, a partir do mês de fevereiro/2020, teve um aumento expressivo sem qualquer justificativa.

Verifica-se que o reclamante entrou em contato com a requerida, questionou o aumento excessivo do consumo e solicitou providências conforme protocolos números 44306207 e 48090348, no entanto,
somente em 10/02/2022, a requerida efetuou a troca do medidor, conforme vídeo anexo no ID.

198141160.

Denota-se ainda, que o reclamante contratou um perito particular, segundo laudo técnico anexo no ID.

198141158, expedido em 20/04/2021, o qual concluiu que
“o consumo nos meses julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2020 tiveram uma alta de consumo desproporcional a média dos outros meses.”.

Além disso, conforme mencionou a sentença,
“
houve a substituição do medidor apenas em 10/02/2022, muito além do prazo previsto pela ANEEL e, conforme se observa das faturas posteriores, a partir de então houve a diminuição do consumo e o retorno para a média da unidade”
.

Desse modo, o consumo notadamente incompatível com as caraterísticas da unidade consumidora revela-se indevido e sua cobrança só pode ser realizada mediante prova inequívoca da inexistência de erros na mediação, realizada por meio de laudo técnico, o que não há no caso dos autos.

É certo que os medidores são submetidos a controle de qualidade, mas não estão imunes a falhas,
razão pela qual, havendo reclamação do consumidor, devem ser submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento pelo usuário, e a consequente emissão de laudo por profissional habilitado
.

Portanto, reste evidente a falha na prestação do serviço da requerida que, aliada a inércia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa, enseja o dever de indenizar a título de danos morais, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. UNIDADES CONSUMIDORAS BENEFICIÁRIAS DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. EXCEDENTE PRODUZIDO NÃO CREDITADO/ACUMULADO NAS FATURAS DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS
. RELATÓRIO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos juizados especiais cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da lei 9.099/95. assim sendo, a preliminar de incompetência do juizado especial civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no juizado especial.

2.

a mera repetição dos argumentos declinados na peça contestatória não é motivo bastante para inviabilizar o apelo, desde que nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença atacada, como ocorreu na espécie. precedentes (resp. 1.245.769/mg, rel. min. castro meira, dje 22.11.2011).

(...)

6. restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa recorrente e tendo o consumidor adimplido as faturas objurgadas, resta configurado o enriquecimento ilícito da empresa concessionária, motivo pelo qual faz jus o consumidor a restituição, em dobro, dos valores indevidamente adimplidos, conforme reconhecido na origem.

7.
danos morais configurados no caso sub examine em razão da inércia da empresa concessionária em proceder a revisão das faturas e compensação dos créditos gerados pela usina solar, a despeito das tentativas administrativas efetuadas pelo consumidor.

8. quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. no entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9. na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. quantum indenizatório fixado em r$ 4.000,00 (quadro mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11. de igual modo, patente o descumprimento da liminar deferida nos autos, impondo-se a manutenção da condenação da empresa de energia elétrica ao pagamento das astreintes. todavia, a multa fixada no valor de r$ 12.000,00 (doze mil reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com o seu fim. por tal razão, impõe-se a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

12. sentença parcialmente reformada.

13. recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1004409-55.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020). (destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Destarte, comprovada a cobrança indevida impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, bem como, a revisão das faturas os meses de julho/2020 a fevereiro/2022, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024